Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. ARTIGO 278 DO CPC. QUESTIONAMENTO NÃO PROMOVIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AFASTADA. PRECEDENTES STJ. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência tem se firmado no sentido de rejeitar as alegações de nulidade não suscitadas na primeira oportunidade que a parte teve de se manifestar, quando já era possível fazê-lo. Tal prática, configurada quando a parte aguarda a ocorrência de evento processual desfavorável para alegar suposto vício que já conhecia, recebe a denominação “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso” e viola os princípios da boa-fé objetiva, cooperação, celeridade e economia processual.

2. Precedente: “(...) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

3. No que tange ao excesso de execução e a impenhorabilidade dos valores contidos na conta da parte executada/agravante, consoante consta na r. decisão agravada, tais questões não foram analisadas, assim como não foi determinado novo bloqueio ou levantamento dos valores penhorados, já que o juízo de origem concedeu o prazo de 3 (três) dias para que a parte recorrente acostasse aos autos extrato bancário com a identificação dos valores penhorados, momento em que serão analisadas as questões atinentes à impenhorabilidade dos valores depositados nas contas bancárias dos recorrentes e a ocorrência ou não de excesso de execução.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.